Tribunal: TJSP
Processo: 2274087-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência – Concessão do efeito ativo parcial liminarmente – Reajuste por aumento de sinistralidade que por si só não se consubstancia em cláusula abusiva, porém deve ser devidamente comprovado – Aplicável o índice estabelecido pela ANS para os contratos individuais na época do reajuste, cujo cálculo é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência – Concessão do efeito ativo parcial liminarmente – Reajuste por aumento de sinistralidade que por si só não se consubstancia em cláusula abusiva, porém deve ser devidamente comprovado – Aplicável o índice estabelecido pela ANS para os contratos individuais na época do reajuste, cujo cálculo é baseado na VCMH - Decisão reformada para compelir a seguradora ré a afastar os reajustes impugnados, recalculando o valor da mensalidade com base nos índices da ANS – Recurso provido.